Tribunal: TRF3
Processo: 5003051-52.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
284/549)

5003051-52.2021.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003051-52.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDILSON ZACCANTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARILENE MOREIRA - SP168942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVANA MARIA DA SILVA PEREIRA - SP176360-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDILSON ZACCANTE

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILENE MOREIRA - SP168942-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA MARIA DA SILVA PEREIRA - SP176360-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. MENOR DE IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DOS PAIS. ADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. VALIDADE DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DIREITO ADQUIRIDO ÀS REGRAS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida reconheceu período de atividade especial por exposição a ruído e determinou a averbação de auxílio-doença, mas indeferiu o reconhecimento de labor rural por ausência de documentos em nome próprio, concedendo o benefício apenas mediante reafirmação da DER. O INSS recorre quanto à especialidade e pede efeito suspensivo. A parte autora recorre visando o reconhecimento do tempo rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade do pedido de efeito suspensivo e da remessa necessária; (ii) possibilidade de reconhecimento de trabalho rural em regime de economia familiar, exercido por menor, mediante apresentação de início de prova material em nome dos genitores; (iii) validade da prova técnica (PPP) para comprovação de exposição ao agente ruído, frente às exigências metodológicas (NR-15 vs NHO-01 e Nível de Exposição Normalizado - NEN); (iv) preenchimento dos requisitos para a aposentadoria pelas regras anteriores à Reforma da Previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação possui efeito suspensivo ope legis (CPC, art. 1.012, caput), exceto nas hipóteses taxativas do §1o. Não havendo concessão de tutela provisória na sentença, carece o INSS de interesse recursal ao pleitear a atribuição de efeito que já decorre da lei. A sentença não deve ser submetida à remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que documentos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar (como pais ou cônjuge) sirvam como início de prova material do labor rural em regime de economia familiar, inclusive para filhos menores. No caso, certidões e escrituras em nome do pai, qualificando-o como lavrador, corroboradas por prova testemunhal idônea, permitem o reconhecimento do tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade.

5. A exigência de observância das metodologias da NHO-01 da FUNDACENTRO ou da NR-15 para aferição de ruído não implica a invalidade automática do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que não indica expressamente o Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou que menciona ambas as normas. Prevalece a presunção de veracidade do documento técnico que aponta níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, salvo prova robusta em contrário acerca de erro na medição.

6. O somatório do tempo rural reconhecido, do período especial mantido e dos demais vínculos incontroversos resulta em tempo de contribuição superior a 35 anos na data do requerimento administrativo (DER). Configurado o direito adquirido à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, afastando-se a necessidade de reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para determinar a compensaçãodos valores eventualmente recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada para reconhecer o tempo rural e conceder o benefício desde a DER original.

Teses de julgamento:

Admite-se a extensão da qualificação de lavrador constante em documentos de terceiros (pais) para comprovar a atividade rural de filhos menores em regime de economia familiar.

A mera ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP ou a menção concomitante à NR-15 e NHO-01 não desqualificam a prova técnica da especialidade por ruído, prevalecendo a presunção de veracidade do formulário, se não infirmada por prova em contrário.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/91, arts. 55, §§ 2o e 3o, 124; CPC, arts. 496, § 3o, I, 1.012, caput e § 1o; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Súmula 149, Súmula 111, Tema 905. TNU: Tema 174. STF: Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003051-52.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: EDILSON ZACCANTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARILENE MOREIRA - SP168942-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SILVANA MARIA DA SILVA PEREIRA - SP176360-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILENE MOREIRA - SP168942-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA MARIA DA SILVA PEREIRA - SP176360-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDILSON ZACCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por EDILSON ZACCANTE em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Previdenciária de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (ID 280514829) reconheceu a especialidade do período de 01/01/2004 a 06/08/2008 (Magnetti Marelli), determinou o cômputo de período em gozo de auxílio-doença (02/03/2018 a 03/12/2019) para fins de carência e tempo de contribuição, e concedeu o benefício mediante a reafirmação da DER para 31/01/2020. O pedido de reconhecimento de labor rural (10/10/1979 a 05/1989) foi julgado improcedente sob o fundamento de ausência de início de prova material em nome próprio da parte autora.

Em suas razões de apelação (ID 280514836), a parte autora pugna pela reforma da sentença quanto ao tempo rural. Sustenta que o início de prova material em nome de seus genitores (certidão de casamento, cadastro no INCRA/Funrural, escrituras de terras) deve ser estendido a ela, por se tratar de labor em regime de economia familiar iniciado quando ainda era menor de idade, conforme corroborado pela prova testemunhal produzida e considerada coerente pelo juízo a quo.

O INSS, por sua vez, apela (ID 280514837) pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a submissão da sentença ao reexame necessário. Impugna, ainda, o reconhecimento da atividade especial no período de 01/01/2004 a 06/08/2008. Alega, em síntese, a impossibilidade de enquadramento por exposição ao agente ruído, sustentando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresenta inconsistências metodológicas quanto à aferição dos níveis de pressão sonora (NR-15 vs NHO-01) e ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Subsidiariamente, pede o desconto de eventuais valores recebidos administrativamente.

Com contrarrazões do autor (ID 280514840), subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, aprecio o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo INSS.

Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo como regra geral. As exceções, que permitem o cumprimento provisório imediato da sentença, estão taxativamente previstas no § 1o do mesmo dispositivo, entre as quais se inclui a sentença que "confirma, concede ou revoga tutela provisória" (inciso V).

No caso em apreço, não houve concessão de tutela de urgência ou evidência na sentença recorrida. Consequentemente, o recurso de apelação já é recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo) por força de lei.

Desta forma, carece o INSS de interesse recursal quanto a este pedido, uma vez que a suspensão da eficácia da sentença decorre automaticamente da sistemática processual vigente.

Assim, não conheço do recurso do INSS no tocante ao pedido de efeito suspensivo. Quanto aos demais pontos, presentes os pressupostos recursais, conheço da apelação do INSS e conheço integralmente da apelação da parte autora.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de benefício previdenciário a partir de 2019) não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença à remessa necessária.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de atividade rural em regime de economia familiar, à especialidade de período laborado com exposição a ruído e ao preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

1. Da Atividade Rural

A parte autora pleiteia o reconhecimento de labor rural no período de 10/10/1979 a maio de 1989, alegando ter exercido atividade em regime de economia familiar, na condição de filho de lavrador.

O art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ exigem, para a comprovação da atividade rural, a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea.

No caso dos autos, a sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foram apresentados documentos em nome próprio da parte autora. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo núcleo familiar (como pais ou cônjuge), consubstanciam início de prova material do labor rural, inclusive para os filhos menores.

A parte autora acostou aos autos documentos hábeis a demonstrar a vocação rurícola da família, tais como a certidão de casamento dos pais (onde o genitor figura como lavrador), cadastro da propriedade no INCRA/Funrural, escrituras de terras em nome do avô e do pai (com qualificação de lavrador de ambos) e notas fiscais de venda de produtos, documentos estes relativos aos anos de 1959 até 2003 (ID 280514483 a 280514485 - págs. 01/15).

A prova testemunhal produzida em juízo (ID 280514552 a 280514553) foi considerada coerente e apta a comprovar o labor campesino pelo magistrado sentenciante, que apenas deixou de acolher o pedido pela barreira documental que ora se supera.

Quanto à idade mínima, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o cômputo do trabalho rural exercido por menor de idade, prevalecendo a proteção previdenciária sobre a norma proibitiva do trabalho infantil. Por cautela e em consonância com a jurisprudência majoritária, deve ser reconhecido o labor a partir dos 12 anos de idade.

Assim, diante do conjunto probatório harmônico, reconheço o tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar no período de 10/10/1979 a 31/05/1989, determinando sua averbação independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência (art. 55, § 2o, da Lei 8.213/91).

2. Da Atividade Especial

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade no período de 01/01/2004 a 06/08/2008 (Magnetti Marelli), alegando inconsistência metodológica na aferição do ruído (NR-15 vs NHO-01) e ausência de Nível de Exposição Normalizado (NEN).

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado aos autos (ID 280514481 – págs. 08/10) indica exposição a ruído de 93,1 dB, ou seja, em níveis superiores aos limites de tolerância vigentes (85 dB(A) a partir de 19/11/2003, conforme Decreto 4.882/03).

Quanto à metodologia de aferição, a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema 174, fixou a tese de que "a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 (...)".

No caso concreto, o PPP não apresenta vício que infirme sua credibilidade. A simples menção à NR-15 ou a ausência de indicação expressa do NEN no campo específico do formulário, por si só, não desqualificam a prova técnica, mormente quando os níveis de ruído aferidos são consistentemente elevados e não há prova em contrário produzida pela autarquia que demonstre erro na medição (como medição pontual para ruído variável). Prevalece, portanto, a presunção de veracidade das informações prestadas pela empresa, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade e a consequente conversão em tempo comum pelo fator 1.40.

3. Do Tempo de Contribuição e Do Benefício

Considerando o tempo rural ora reconhecido (10/10/1979 a 31/05/1989), o período especial mantido (01/01/2004 a 06/08/2008) e os demais períodos incontroversos, incluindo o período especial reconhecido administrativamente pelo INSS de 08/11/1989 a 31/12/2003 (ID 280514481 – pág. 39) e de auxílio-doença intercalado (conforme validado na sentença e não impugnado especificamente), verifica-se que o autor atingiu 44 anos, 6 meses e 20 dias de tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/10/2019 (época em que já havia solicitado administrativamente o período rural e especial).

Nesse cenário, o segurado implementou os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, uma vez que superou o tempo mínimo de 35 anos de contribuição exigido pelo art. 201, § 7o, da Constituição Federal (redação dada pela EC no 20/98) e pela Lei 8.213/91, cumprindo também a carência necessária.

Desse modo, mostra-se desnecessária a reafirmação da DER para data posterior.

Do Abatimento de Valores

Deverão ser compensados, na fase de liquidação de sentença, os valores eventualmente recebidos administrativamente pela parte autora a título de benefício inacumulável no período de condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e o bis in idem, nos termos do artigo 124 da Lei no 8.213/91.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Dos Honorários Advocatícios

Considerando que o provimento do recurso da parte autora resultou na procedência total dos pedidos (reconhecimento do tempo rural e concessão do benefício desde a DER original), mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Ademais, vencido o INSS em grau recursal (pela procedência do recurso da parte ex adversa), majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo supra, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Da Tutela Específica

Tendo em vista a procedência do pedido e o caráter alimentar da prestação, confirmo a tutela de urgência/evidência para determinar a imediata implantação do benefício nos parâmetros ora fixados (DIB em 22/10/2019), no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento apenas para determinar a compensaçãodos valores eventualmente recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável, bem como dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer o labor rural de 10/10/1979 a 31/05/1989 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (22/10/2019).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. MENOR DE IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DOS PAIS. ADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. VALIDADE DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DIREITO ADQUIRIDO ÀS REGRAS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida reconheceu período de atividade especial por exposição a ruído e determinou a averbação de auxílio-doença, mas indeferiu o reconhecimento de labor rural por ausência de documentos em nome próprio, concedendo o benefício apenas mediante reafirmação da DER. O INSS recorre quanto à especialidade e pede efeito suspensivo. A parte autora recorre visando o reconhecimento do tempo rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade do pedido de efeito suspensivo e da remessa necessária; (ii) possibilidade de reconhecimento de trabalho rural em regime de economia familiar, exercido por menor, mediante apresentação de início de prova material em nome dos genitores; (iii) validade da prova técnica (PPP) para comprovação de exposição ao agente ruído, frente às exigências metodológicas (NR-15 vs NHO-01 e Nível de Exposição Normalizado - NEN); (iv) preenchimento dos requisitos para a aposentadoria pelas regras anteriores à Reforma da Previdência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação possui efeito suspensivo ope legis (CPC, art. 1.012, caput), exceto nas hipóteses taxativas do §1o. Não havendo concessão de tutela provisória na sentença, carece o INSS de interesse recursal ao pleitear a atribuição de efeito que já decorre da lei. A sentença não deve ser submetida à remessa necessária quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que documentos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar (como pais ou cônjuge) sirvam como início de prova material do labor rural em regime de economia familiar, inclusive para filhos menores. No caso, certidões e escrituras em nome do pai, qualificando-o como lavrador, corroboradas por prova testemunhal idônea, permitem o reconhecimento do tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade.

5. A exigência de observância das metodologias da NHO-01 da FUNDACENTRO ou da NR-15 para aferição de ruído não implica a invalidade automática do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que não indica expressamente o Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou que menciona ambas as normas. Prevalece a presunção de veracidade do documento técnico que aponta níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, salvo prova robusta em contrário acerca de erro na medição.

6. O somatório do tempo rural reconhecido, do período especial mantido e dos demais vínculos incontroversos resulta em tempo de contribuição superior a 35 anos na data do requerimento administrativo (DER). Configurado o direito adquirido à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, afastando-se a necessidade de reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para determinar a compensaçãodos valores eventualmente recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada para reconhecer o tempo rural e conceder o benefício desde a DER original.

Teses de julgamento:

Admite-se a extensão da qualificação de lavrador constante em documentos de terceiros (pais) para comprovar a atividade rural de filhos menores em regime de economia familiar.

A mera ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP ou a menção concomitante à NR-15 e NHO-01 não desqualificam a prova técnica da especialidade por ruído, prevalecendo a presunção de veracidade do formulário, se não infirmada por prova em contrário.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; Lei no 8.213/91, arts. 55, §§ 2o e 3o, 124; CPC, arts. 496, § 3o, I, 1.012, caput e § 1o; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Súmula 149, Súmula 111, Tema 905. TNU: Tema 174. STF: Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para determinar a compensação dos valores eventualmente recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável e dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer o labor rural de 10/10/1979 a 31/05/1989 e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (22/10/2019), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão